Tribunal: TJES
Processo: 5011306-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011306-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATA MARISA SILVA DA LUZ DA FONSECA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. A AUTORA ALEGA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DA LINHA COM DDD47, EM JANEIRO DE 2019, EM UMA LOJA FÍSICA DA REQUERIDA. ARGUMENTO QUE NA MESMA OCASIÃO REQUEREU UMA LINHA MÓVEL DE DDD27 E SERVIÇOS DE INTERNET, CONTUDO CONTINUOU A RECEBER COBRANÇAS DO SERVIÇO CANCELADO. NO FINAL DE 2019, SOLICITOU A SUSPENSÃO DA INTERNET E, POSTERIORMENTE, SEU CANCELAMENTO, MAS NÃO FOI ATENDIDA E CONTINUOU A SER COBRADA PELOS SERVIÇOS. ARGUMENTA QUE SEU NOME FORA NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CANCELAR O CONTRATO DO SERVIÇO DE INTERNET Nº 899995732639, PROMOVENDO AINDA A BAIXA DOS DÉBITOS RESPECTIVOS, INCLUSIVE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, BEM COMO PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIFERENTEMENTE DO QUE FORA ALEGADO PELA RECORRENTE A AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS PROTOCOLOS DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, CONTUDO A REQUERIDA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS O TEOR DAS REFERIDAS LIGAÇÕES.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.